Tribunal: STJ
Processo: 5257928-24.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871846 - RS (2025/0060868-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVANTE
: ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: ELIANA DA SILVA FLORES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: IVONE PALAVER - RS026846
LUANA DA SILVA TEIXEIRA XAVIER - RS074402
RODRIGO PALAVER FERNANDES - RS102386
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PRECLUSÃO.
CÁLCULOS.
PERÍCIA.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Dois agravos contra decisões que inadmitiram recursos
especiais interpostos com fundamento no art. 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal, contra acórdão que, em cumprimento
de sentença de expurgos inflacionários de cadernetas de
poupança, reformou a sentença para dar parcial provimento ao
agravo de instrumento e desacolher a pretensão do Banco, por
entender que o cálculo dos juros remuneratórios é matéria
preclusa, e dos poupadores, por não ter a conta data de
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.
2. O primeiro recurso especial alegou violação aos arts. 373, II,
502, 503, 504, 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil,
ao art. 884 do Código Civil e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa e inidoneidade da ferramenta de cálculo
utilizada pelo TJRS.
Documento eletrônico VDA51401944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34bfc05f-f39d-4236-bccb-bdcb7e40ef26

3. O segundo recurso especial alegou violação ao art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal e aos arts. 502, 507 e 508 do Código de
Processo Civil, argumentando que a questão dos expurgos
inflacionários não estaria sujeita à preclusão.
4. As decisões de inadmissibilidade aplicaram as Súmulas n. 7
do STJ e 283 e 284 do STF, considerando que as pretensões
recursais demandariam reexame de provas e que os
fundamentos dos acórdãos não foram devidamente impugnados.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recursos
especiais podem ser conhecidos, considerando a alegação de
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e
(ii) saber se as matérias relativas à preclusão e aos expurgos
inflacionários podem ser revisadas em sede de recurso especial,
sem violação às Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF.
III. Razões de decidir
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o acórdão recorrido analisa de forma clara e suficiente as
questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte. A mera insatisfação da parte com o
resultado do julgamento é insuficiente para configurar omissão
ou contradição.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283
do STF, que impede o conhecimento do recurso especial. A
ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
8. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ. A aferição da correção dos cálculos, da inidoneidade da
ferramenta de cálculo do Tribunal de origem e da
indispensabilidade de perícia técnica demandam a revisão das
provas, procedimento incompatível com a função uniformizadora
do recurso especial.
9. A demonstração de divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal
exige cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que não
foi realizado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
10 Agravo não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34bfc05f-f39d-4236-bccb-bdcb7e40ef26

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34bfc05f-f39d-4236-bccb-bdcb7e40ef26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871846 - RS (2025/0060868-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVANTE
: ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: ELIANA DA SILVA FLORES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: IVONE PALAVER - RS026846
LUANA DA SILVA TEIXEIRA XAVIER - RS074402
RODRIGO PALAVER FERNANDES - RS102386
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PRECLUSÃO.
CÁLCULOS.
PERÍCIA.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Dois agravos contra decisões que inadmitiram recursos
especiais interpostos com fundamento no art. 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal, contra acórdão que, em cumprimento
de sentença de expurgos inflacionários de cadernetas de
poupança, reformou a sentença para dar parcial provimento ao
agravo de instrumento e desacolher a pretensão do Banco, por
entender que o cálculo dos juros remuneratórios é matéria
preclusa, e dos poupadores, por não ter a conta data de
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.
2. O primeiro recurso especial alegou violação aos arts. 373, II,
502, 503, 504, 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil,
ao art. 884 do Código Civil e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional,
cerceamento de defesa e inidoneidade da ferramenta de cálculo
utilizada pelo TJRS.
3. O segundo recurso especial alegou violação ao art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal e aos arts. 502, 507 e 508 do Código de
Processo Civil, argumentando que a questão dos expurgos
inflacionários não estaria sujeita à preclusão.
4. As decisões de inadmissibilidade aplicaram as Súmulas n. 7
do STJ e 283 e 284 do STF, considerando que as pretensões
recursais demandariam reexame de provas e que os
fundamentos dos acórdãos não foram devidamente impugnados.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recursos
especiais podem ser conhecidos, considerando a alegação de
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e
(ii) saber se as matérias relativas à preclusão e aos expurgos
inflacionários podem ser revisadas em sede de recurso especial,
sem violação às Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF.
III. Razões de decidir
6. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o acórdão recorrido analisa de forma clara e suficiente as
questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte. A mera insatisfação da parte com o
resultado do julgamento é insuficiente para configurar omissão
ou contradição.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283
do STF, que impede o conhecimento do recurso especial. A
ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
8. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ. A aferição da correção dos cálculos, da inidoneidade da
ferramenta de cálculo do Tribunal de origem e da
indispensabilidade de perícia técnica demandam a revisão das
provas, procedimento incompatível com a função uniformizadora
do recurso especial.
9. A demonstração de divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal
exige cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que não
foi realizado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
10 Agravo não conhecido.
.
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

RELATÓRIO

Tratam-se de dois agravos contra decisões que inadmitiram os recursos
especiais (e-STJ fls. 173-197 e e-STJ fls.208-220), com base no artigo 105, inciso III,
alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fls. 163-164) assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
DE
CADERNETAS
DE
POUPANÇA.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
I – Impossibilidade de rediscussão sobre os juros remuneratórios. Não
há omissão, erro material, contradição ou obscuridade na decisão
embargada no que tange ao não conhecimento do pedido de
afastamento de juros remuneratórios, mas apenas tentativa de
rediscussão da matéria, o que é inviável pela via dos embargos
declaratórios. Desacolhimento, no ponto.
II - Omissão e erro no acórdão embargado. O acórdão foi omisso
quanto à análise das peculiaridades do caso concreto para verificação
da data-base de caderneta de poupança, de modo que a questão vai
agora examinada.
III - Data-base da caderneta de poupança 100.XXX.282-3. Consoante
entendimento consolidado no STJ, há direito à restituição aos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, nas contas-
poupança cujas datas de aniversário integrem a primeira quinzena do
mês de janeiro de 1989. No caso, conforme se depreende dos extratos
juntados ao feito, relativo à poupança no 100.XXX.282-3, a data-base
de aniversário da conta objeto dos autos é na segunda quinzena do
mês de janeiro (dia 19), o que afasta a pretensão de percepção das
diferenças postuladas.
IV
-
Prequestionamento.
O
prequestionamento
de
normas
constitucionais e infraconstitucionais fica implicitamente atendido nas
razões de decidir do acórdão, o que dispensa manifestação individual
acerca de cada dispositivo legal suscitado, sendo certo, ademais, que
se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade,
consoante art. 1.025 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA dar PARCIAL PROVIMENTO
AO agravo DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA EM MAIOR
EXTENSÃO. UNÂNIME."
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

Nas razões do primeiro recurso especial (fls. 173-197), a parte
recorrente alegou violação aos artigos 373, II, 502, 503, 504, 506, 1.022 e 1.025 do
Código de Processo Civil e ao artigo 884 do Código Civil.
Em síntese, argumentou que o acórdão recorrido incorreu em negativa
de prestação jurisdicional ao não se manifestar sobre a inclusão indevida de juros
remuneratórios nos cálculos, o que seria uma questão de ordem pública e, portanto,
não sujeita à preclusão. Sustentou ainda a inidoneidade da ferramenta de cálculo do
TJRS para apurar os valores devidos e que a decisão de origem, ao indeferir a
perícia contábil, cerceou sua defesa.
A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls.
235-241), alegando, preliminarmente, que as questões suscitadas pelo recorrente
não foram objeto de debate na impugnação ao cumprimento de sentença, operando-
se a preclusão consumativa. Afirmou que a apuração dos valores é mero cálculo
aritmético e que o reexame da matéria fática é inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula 283 do STF.
A decisão de inadmissibilidade proferida pela Terceira Vice-Presidência
do Tribunal de origem (e-STJ fls. 256-259) aplicou as Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF, entendendo que a pretensão recursal demandaria o reexame de provas e que
os fundamentos do acórdão não foram devidamente impugnados.
Nas razões do segundo recurso especial (fls. 208-220), a parte
recorrente alegou violação ao artigo 5o, inciso XXXVI da CF/88 e dos artigos 502,
507 e 508, ambos do Código de Processo Civil.
Em síntese, argumentou que no presente caso não há que se falar em
erro de cálculo (erro material) o qual não está sujeito à preclusão, já que não se
impugnou o cálculo em si propriamente dito em sede de recurso ou em momento
apropriado, o que o recorrido alegou é sobre a veracidade e validade do documento
/extrato da conta apresentado, pela parte recorrente.
Ou seja, a alegação na verdade se trata questão que se sujeita à
preclusão em virtude do documento tardiamente apresentado, pois não aventado em
momento oportuno, requerendo, por fim, seja declarada a existência de expurgos
inflacionários do Plano Verão das contas apresentadas conforme petição inicial do
cumprimento de sentença.
O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls.
230-233), alegando, que a revisão dos contratos demandaria análise do conjunto-
probatório, afrontando a Súmula n. 7 do STJ e ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão recorrida, com óbice da súmula n. 283 do STF.
A decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls. 244-246) aplicou as Súmula
n. 284 do STF, pois deixou de colacionar os julgados paradigmas tidos por
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

divergentes e Súmula n. 7 do STJ, entendendo que a pretensão recursal demandaria
o reexame de provas.
O primeiro agravante apresentou o presente agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 271-282), reiterando as alegações do recurso especial e
sustentando que a decisão de inadmissibilidade do TJ/RS deve ser reformada, pois a
matéria não está sujeita à Súmula n. 7 do STJ, mas sim trata de incorreta valoração
das provas, e que a Súmula n. 283 do STF não se aplica ao caso, pois houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 317-
318), arguindo o não prequestionamento e a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, atraindo o óbice das Súmulas 283 do STF, 7 do
STJ e a Súmula 284 do STF.
A segunda agravante apresentou o presente agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 289-301), reiterando as alegações do recurso especial.
A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 310-
315), arguindo a incidência da súmula n.o 283 do STF.
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Recurso Especial do primeiro recorrente (BANCO DO BRASIL S.A)
(...)Segundo bem se observa, no caso concreto, a conclusão do
acórdão recorrido está clara e devidamente fundamentada, de modo
que os pontos que a parte reputa omissos não são capazes de derruir
os fundamentos autônomos deduzidos no julgado, que se mostram
suficientes para manter o entendimento firmado pela Câmara
Julgadora.
Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre
quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se
sobre questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), situações
que caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único
do artigo 1.022 do mesmo diploma. Portanto, não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa aos
arts. 1.022 e 1.025 do CPC não se pode cogitar.
Ocorre, no entanto, que esses fundamentos não foram
adequadamente impugnados nas razões recursais. Assim, o
seguimento da inconformidade resta obstado pela Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão recorrida é pressuposto
indispensável ao conhecimento de qualquer recurso. (...) Não bastasse
isso, rever as conclusões do Órgão Julgador demandaria,
inegavelmente,
a
alteração
das
premissas
fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com a necessidade de
revolvimento das provas produzidas, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior. III.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.)

Recurso Especial da segunda recorrente (CRISTIANE DA SILVA
FLORES e outros)
(...) Cumpre inicialmente destacar, quanto à interposição do recurso
fundada na alínea c da regra permissiva, a parte recorrente deixou de
colacionar os julgados paradigmas tidos por divergentes, o que
acarreta a aplicação do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”). Em relação aos dispositivos de lei federal tidos por
violados, igualmente não encontra êxito a inconformidade. (...)
Observa-se que o entendimento expendido pelo Colegiado contém
carga construtiva fundada nas particularidades e nos elementos
informativos do feito. Por isso, rever as conclusões da Câmara
Julgadora acerca da ocorrência ou não de erro de cálculo na análise
da database de aniversário da conta objeto dos autos demandaria,
inegavelmente,
a
alteração
das
premissas
fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com a necessidade de
revolvimento das provas produzidas, o que é vedado em sede de
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
(...) Convém frisar que a Corte Superior, ao apreciar o recurso
especial, mais do que o exame do direito das partes, exerce o controle
da legalidade do julgamento proferido pelo tribunal a quo. Eventuais
equívocos verificados nas instâncias inferiores, decorrentes do mau
entendimento ou da má interpretação dos fatos da causa, são
questões que não propiciam acesso ao Superior Tribunal de Justiça.
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior. III.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.)

No presente processo, as partes agravantes afirmam, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em
torno sobre preclusão das matérias postas, cerceamento de defesa, bem como
utilização da ferramenta de cálculo disponibilizada pelo TJRS, violando, em tese os
artigos 373, II, 502, 503, 504, 506, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e ao
artigo 884 do Código Civil, ainda, artigo 5o, inciso XXXVI da CF/88 e dos artigos 502,
507 e 508, ambos do Código de Processo Civil.
De início, no que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional
e à ofensa aos arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, observo que o acórdão
recorrido analisou a controvérsia de forma clara e suficiente, rebatendo as alegações
do recorrente e concluindo que a questão dos juros remuneratórios estava sujeita à
preclusão.
A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não
configura omissão ou contradição. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há
que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem decide
a controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
22/8/2022
DJe de
).
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
.)
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mérito, quanto ao recurso apresentado pelo recorrente Banco do
Brasil, de há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo
que afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

ser conhecido, pois a decisão de inadmissibilidade na origem apresentou como
fundamento autônomo o fato de que a insurgência sobre a preclusão dos parâmetros
de cálculo não fora adequadamente impugnada.
O acórdão recorrido consignou que "a incidência de juros
remuneratórios não se trata de erro material de cálculo, e sim parâmetro de cálculo,
sendo certo que as insurgências quanto aos parâmetros do cálculo devem ser
alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, estando a matéria sujeita à
preclusão".
Este fundamento não foi especificamente atacado pelo recorrente, que
apenas defendeu genericamente que a matéria de ordem pública não preclui. A
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
Ato seguinte, ao analisar as razões recursais da segunda recorrente,
denota-se que a parte limitou-se à menção dos preceitos legais que considera
violados ou desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Além disso, seu recurso embasou-se na alínea “c”, apontando
existência de dissenso jurisprudencial.
Porém, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas,
sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
No presente caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial invocada, não trazendo aos autos nem mesmo a
transcrição dos acórdãos que configuram, em tese, o dissídio.
Por fim, para conhecer das controvérsias apresentadas em ambos os
recursos, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
A pretensão recursal de afastar a preclusão e o excesso de execução
pela inclusão indevida de juros remuneratórios, bem como de reconhecer a
necessidade de perícia, demanda o reexame de matéria fático-probatória. Para
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

verificar se os cálculos estão corretos, se a ferramenta do TJRS é inidônea ou se a
perícia é indispensável, seria necessário analisar a prova documental e técnica
constante dos autos.
No presente feito, o acolhimento das teses recursais demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Dessa forma, os recursos não superam o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço dos agravos em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:48
Código de Controle do Documento: f97bac7c-3373-4104-b160-aefdd515dae2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.846 / RS
Número Registro: 2025/0060868-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
19980110167989 50003073220138210007 52579282420238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVANTE : ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS : NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: ARY OSVALDO SOARES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADOS : NINA ROSA CORLETA DE ALENCASTRO - RS015021
ANNA HELENA CORLETA DE ALENCASTRO - RS113020
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: ELIANA DA SILVA FLORES - HERDEIRO
ADVOGADOS : IVONE PALAVER - RS026846
LUANA DA SILVA TEIXEIRA XAVIER - RS074402
RODRIGO PALAVER FERNANDES - RS102386
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA51384422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:19
Código de Controle do Documento: b73ffff6-b63c-42e5-8a3a-46474b0c05e5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:19
Código de Controle do Documento: b73ffff6-b63c-42e5-8a3a-46474b0c05e5